Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITE LEGAL. INFRINGÊNCIA À LEI DE USURA. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n. 10.931/04 que, em seu art. 28, parágrafo primeiro, inciso I, também prevê a possibilidade de capitalização de juros e a possibilidade de pactuação acerca da sua periodicidade.

2. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade. Também ausente infringência à lei de usura, porque o ordenamento jurídico afasta sua incidência as instituições financeiras.

3. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC.

4. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.

5. Afigura-se válida a cobrança dos encargos fiscais (IOF) visto que decorrente de lei e que não possui nenhuma relação com o negócio jurídico celebrado entre as partes.

6. Recurso conhecido e não provido.